Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-18.2021.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-18.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.581.100/0001-51 (APELANTE), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ELTON DA ROCHA CAETANO - CPF: 985.206.280-87 (APELANTE), QUALYQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - CNPJ: 08.909.993/0001-20 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO E DO DISTRATO POR VIOLAÇÃO À LEI Nº 4.886/1965. COMISSÕES PENDENTES DECORRENTES DE VENDAS REALIZADAS DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL.
PAGAMENTO REALIZADO PELO CLIENTE APÓS O DISTRATO ENTRE REPRESENTANTE E REPRESENTADA.
EXIGIBILIDADE ANTECIPADA POR RESCISÃO IMOTIVADA. INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL. DIFERENÇA INDENIZATÓRIA DEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de comissões cumulada com pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, proposta por empresa representante comercial contra empresa representada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i)
se cláusula contratual que transfere ao representante o risco pelo inadimplemento do comprador configura cláusula
del

credere
, vedada pelo art. 43 da L. 4.886/196
; (
ii
)
se as comissões oriundas de vendas realizadas durante a vigência contratual, mas pagas após a rescisão, devem ser quitadas na forma do § 5º do art. 32 da referida lei
; (
iii
)
s
e cláusulas de quitação ampla e geral impedem o direito ao recebimento das comissões e ao recálculo da indenização rescisória legal
; (
iv
)
se é nula a cláusula de confidencialidade inserida no distrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula que impõe ao representante a responsabilidade pelo inadimplemento do comprador configura cláusula
del

credere
, vedada pelo art. 43 da L
ei
4.886/1965, sendo, portanto, nula
.

4.
A rescisão do contrato foi imotivada, reconhecida pela própria empresa
no distrato
, atraindo a aplicação do art. 32, § 5º, da L. 4.886/1965, que impõe o vencimento imediato das comissões pendentes.

5.
A cláusula que condiciona o pagamento das comissões ao recebimento até dezembro/2016 é ineficaz por contrariar a legislação vigente e os próprios atos negociais das partes.

6.
A cláusula de quitação geral é ineficaz quanto às comissões devidas, afetando diretamente a base de cálculo da indenização prevista no art. 27, “j”, da L. 4.886/1965, a ser apurada em fase de liquidação
.

7.
A cláusula de confidencialidade não é nula, pois não impede o exercício de direitos e protege informações legítimas e estratégicas da representada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade parcial do contrato e do distrato, condenar ao pagamento das comissões devidas e determinar o recálculo da indenização compensatória, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: “1.
É nula a cláusula contratual que transfere ao representante o risco pelo inadimplemento do comprador (cláusula
del

credere
), por
violação
ao art. 43 da L. 4.886/1965.

2.
Nas hipóteses de rescisão imotivada do contrato de representação comercial, as comissões pendentes vencem antecipadamente, nos termos do art. 32, § 5º, da mesma lei.
3.
A cláusula de quitação geral não impede o recebimento das comissões adquiridas e não exclui a incidência da indenização prevista no art. 27, “j”, da L. 4.886/1965, a ser apurada com base na retribuição integral devida.
”

Dispositivos relevantes citados: L. 4.886/1965,
arts
. 27, “j”; 32, caput e § 5º; 33, § 1º; 43.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 1000020-50.6163.3.001, Rel. Des. José Eustáquio L. Pereira, j. 10.06.2021; TJ-DF, AC nº 0733067-37.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.05.2024; TJMT, AC nº 0029627-21.2015.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.10.2019
, TJ-RS, AC nº
50835856520218210001, Rel.
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, j. 13.10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível interposta por
Plant Agro Fertilizantes EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que
julgou improcedente
a Ação de Cobrança de Comissões c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais
movida em desfavor de
Qualyquímica
Indústria e Comércio de Produtos Químicos S.A.

Na origem, a demanda foi ajuizada visando o pagamento de comissões no valor total de R$ 20.864,99, decorrentes de vendas realizadas sob contrato de representação comercial celebrado entre as partes em 17/07/2014. O referido contrato previa comissão de 10% sobre as vendas efetivadas. Após a reestruturação empresarial da representada, comunicou-se à autora que os serviços terceirizados seriam encerrados, firmando-se, em 22/02/2016, distrato entre as partes. O sócio da autora, Elton Caetano, passou a prestar serviços como empregado, sob o regime celetista.

A parte autora sustenta que, mesmo após o distrato, continuou prestando serviços para a apelada, comprovado por e-mails institucionais. Aduz que foram realizadas duas vendas em setembro de 2015, cujo pagamento por parte do cliente
Eleonir
Zonta ocorreu somente em 2017, em razão de problemas alheios à sua vontade (clonagem de cheque). Ainda assim, a apelada
teria se recusado
a pagar as comissões devidas.

Sustenta a nulidade de cláusulas do contrato e do distrato por contrariedade à Lei nº 4.886/65, entre elas: cláusula
del

credere
, exigência de recebimento integral pelo cliente para pagamento de comissão, cláusulas de foro e de quitação geral, bem como a fixação de prazo até dezembro/2016 para pagamento de comissões condicionadas ao recebimento dos clientes. Alega, também, que houve rescisão imotivada, o que autoriza o pagamento imediato das comissões pendentes conforme o artigo 32, § 5º, da referida lei.

Ao final, requer: (a) a declaração de nulidade de cláusulas do contrato de representação e do distrato, (b) a condenação da apelada ao pagamento das comissões relativas às vendas realizadas ao cliente
Eleonir
Zonta, no valor de R$ 20.864,99, (c) a condenação ao pagamento da diferença de indenização não computada na base de cálculo e (d) a condenação em custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
e a majoração dos honorários sucumbenciais
(id.
318801904
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A
questão
submetida à apreciação gira, em síntese, em torno de duas teses principais deduzidas pela apelante
: a
suposta nulidade de cláusulas contratuais e do distrato firmado em 2016, por suposta afronta à Lei nº 4.886/1965;
e a
existência de comissões devidas por vendas realizadas durante a vigência contratual, mas pagas por clientes apenas em momento posterior à rescisão.

Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de representação comercial em 17/07/2014, com previsão de pagamento de 10% de comissão sobre vendas efetivadas
e com data de término para 30/06/2015
(id. 318800873
)
.
A relação, contudo, permaneceu vigente e, e
m 22/02/2016,
as partes
formalizaram distrato, com pagamento de valores rescisórios e previsão de cláusulas de quitação geral, plena e irrevogável
(id.
318800875
)
.

Para melhor análise da controvérsia, d
estaca-se o teor
de todas as cláusulas impugnadas pelo
autor na petição inicial,
impugnação esta
reiterada na apelação
, bem como de cláusulas pertinentes ao deslinde da controvérsia
:

DO CONTRATO

(id. 318800873)

CLAÚSULA 3ª – OBRIGAÇÕES DO REPRESENTANTE

3.2 –

O REPRESENTANTE
fica responsável pelas vendas a prazo que efetuar, e no caso de inadimplência do comprador, arcará com o pagamento devido à REPRESENTADA, sem que tal tarefa obrigue algum pagamento especial por parte da representada em virtude de se encontrar incluso nas comissões já pagas.

CLÁUSULA 6ª - DA COMISSÃO

6.2
– A comissão somente será considerada devida, após o efetivo recebimento do valor destas vendas pela representada.

CLÁUSULA 10ª – FORO

10.1
– As partes elegem o foro da Comarca de Cuiabá-MT renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

DO DISTRATO
(id. 318800875)

3. INDENIZAÇÃO

3.1.
Em cumprimento ao disposto no artigo 27, alínea "¡", da Lei nº 4.886/1965, a Representada informa que pagará até 31 de julho de 2016, ao REPRESENTANTE COMERCIAL, a título indenizatório, o valor de R$ 10.084,24 (dez mil, oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), equivalente a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição recebida durante a vigência do Contrato.

3.2.
Adicionalmente, em conformidade com o artigo 34 da Lei nº 4.886/65, a REPRESENTADA pagará ao REPRESENTANTE COMERCIAL até o dia 31 de julho de 2016, a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), correspondente a um terço (1/3) das comissões por ele auferidas nos três meses anteriores, a título de indenização de aviso prévio.

4. DAS COMISSÕES

4.1.
As comissões recebidas efetivamente até o mês de julho de 2016 serão pagas dentro do mesmo mês, juntamento com a indenização que trata a cláusula 3 do presente distrato
.

4.2.
Os recebíveis posteriores a de 31 de julho de 2016 serão considerados se os recebimentos ocorreram nas datas originais do pagamento, sendo que, os valores recebidos até dezembro do ano de 2016 serão pagos até 31 de dezembro de 2016, não havendo mais nada a se reclamar neste sentido.

5. DECLARAÇÕES DO REPRESENTANTE

5.2
O Representante Comercial declara, ainda, que tem conhecimento de que, conforme previsto na legislação aplicável (inclusive, da Lei 4.886/1965), não existe nenhuma indenização
a ser paga por parte da Representada além das estabelecidas e quitadas no presente distrato.

6. QUITAÇÃO

O Representante Comercial reconhece que não existem quaisquer obrigações pendentes da Representada, razão pela qual outorga a mais ampla, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, com relação a todos os direitos e obrigações relacionados ao Contrato e quaisquer outras obrigações escritas ou verbais firmadas entre as partes até a presente data, renunciando expressamente a todo e qualquer direito e/ou ação, presentes ou futuros, que porventura tenha ou possa vir a ter contra a Contratante, para nada mais reclamar, seja a que título for, incluindo créditos, indenizações, multas, penalidades, lucros cessantes, danos emergentes, danos morais, patrimoniais ou de qualquer outra natureza, ficando a Contratante definitivamente exonerada de qualquer obrigação, de pagamento ou não, que porventura seja devida ao Representante Comercial.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.2.
O Representante Comercial deverá manter o sigilo de todas as informações adquiridas durante a relação havida com a Representada, incluindo, sem limitação, o Contrato, este Distrato, qualquer segredo comercial, procedimento de trabalho, informações técnicas, qualquer documento, livro ou material relacionado aos negócios corporativos da Representada. O Representante Comercial não deverá utilizar de tais informações, para seu benefício ou benefício de terceiros e não deverá divulgar a qualquer pessoa, firma ou empresa, salvo se exigido a fazê-lo por lei.

De início, consigna-se que o
Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência territorial, declarando a nulidade da Cláusula 10ª (foro de eleição) e reconhecendo a competência da Comarca de Diamantino
/
MT (domicílio da
a
pelante),
local em qu
e o processo tramitou
, razão pela qual desnecessárias digressões acerca da referida cláusula
.

I – Da Cláusula
Del
Credere
(Cláusula 3ª, item 3.2
e Cláusula 6ª, item 6.2
do contrato
)

A Lei nº 4.886/1965 é expressa ao condicionar o direito à comissão ao efetivo pagamento pelo cliente comprador, conforme o art. 32, caput, e o art. 33, §1º:

Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

Art. 33. §1º Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por
e
le desfeito ou f
o
r sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação.

Referida lei
,
contudo,
no art. 43, veda
,
a cláusula
del

credere
, que é aquela que transfere ao representante o risco do negócio, tornando-o solidariamente responsável pelo inadimplemento do comprador.

A apelada, ao estabelecer no contrato a cláusula 3.2, que o representante
“fica responsável pelas vendas a prazo que efetuar, e no caso de inadimplência do comprador, arcará com o pagamento devido à REPRESENTADA”
, transfere o risco do negócio à parte vulnerável.

Tal disposição configura

a cláusula
del

credere
, cuja inclusão é expressamente vedada
pela lei
.

A cláusula 6ª, item 6.2, por sua vez, traduz apenas o teor do art. 32 da lei de regência
não sendo,
por si só
, nula
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...]
Consiste a cláusula
del

credere
no ajuste de desconto, sobre as comissões das vendas intermediadas pelos representantes, mas inadimplidas pelos compradores dos produtos vendidos pelo representado - A Lei 4 .886/65, que regula a representação comercial, possui dispositivo que veda, expressamente, a inclusão da cláusula
del

credere
nos contratos de representação, conforme se extrai do art. 43 da referida lei - Comprovada a realização de descontos nas comissões da parte autora, resultantes da aplicação da cláusula
del

credere
, deve ser mantida a condenação da recorrente a ressarcir a parte apelada pelos descontos indevidos aplicados sobre as comissões.
”

(TJ-MG - AC: 10000205061633001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

“[...]
A cláusula
del

credere
é aquela que transfere ao representante comercial o risco dos negócios por ele intermediados, tornando-o solidariamente responsável pelo adimplemento das mercadorias juntamente com os clientes. 7. As disposições que condicionam o pagamento da comissão ao pagamento da mercadoria não se confundem com a cláusula
del

credere
, vedada pelo artigo 43 da Lei 4.886/65. [...]”

(TJ-DF 0733067-37.2023 .8.07.0001 1863152, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 22/05/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/05/2024)

Reconhece-se, portanto, a nulidade apenas da
Cláusula 3ª, item 3.2
.

I
I
– Da Rescisão e do Vencimento Antecipado das Comissões Pendentes

(Cláusulas 6.2 e 4.2)

A controvérsia também envolve a validade das cláusulas 4.1 e 4.2 do distrato, que condicionam o pagamento das comissões à ocorrência de recebimento pelas datas originalmente contratadas, limitando ainda o prazo para pagamento até 31 de dezembro de 2016, sob pena de quitação plena e definitiva.

Contudo, no regime jurídico da representação comercial, a disciplina do vencimento das comissões em caso de rescisão contratual sem justa causa encontra-se expressamente prevista no § 5º do art. 32 da Lei nº 4.886/1965, que dispõe:

Art. 32. O representante comercial adquire o direito às comissões quando do pagamento dos pedidos ou propostas.

[...] § 5º - Em caso de rescisão injusta do contrato por parte do representando, a eventual retribuição pendente, gerada por pedidos em carteira ou em fase de execução e recebimento, terá vencimento na data da rescisão.

A leitura conjugada do caput e do § 5º do art. 32 revela uma distinção essencial: durante a vigência do contrato, a comissão somente é exigível com o pagamento da mercadoria pelo cliente; entretanto, nos casos de rescisão imotivada, o vencimento da comissão se antecipa, operando-se na data da rescisão.

Portanto, cláusulas que condicionam o pagamento à data futura de quitação pelo cliente, como as contidas nos itens 4.1 e 4.2 do distrato, afastam-se do comando legal expresso e estabelecem condição potestativa à parte economicamente mais vulnerável da relação
.

Além disso, a própria apelada reconheceu o caráter imotivado da rescisão contratual, ao prever no item 3 do distrato o pagamento da indenização compensatória prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, a qual é devida justamente nas hipóteses de resiliência unilateral sem justa causa, por iniciativa da representada
(id.
318800875 - Pág. 2
)
.

Logo, restando caracterizada a rescisão imotivada, aplica-se a regra do art. 32, § 5º, com o vencimento imediato das comissões relativas às vendas efetivadas durante a vigência do contrato
.

Consigna-se que, embora o pagamento do cliente
remanescente
tenha ocorrido apenas em 2017, fato posterior inclusive à celebração do distrato, é incontroverso que a venda foi intermediada ainda
durante a vigência do contrato, com atuação direta do representante comercial.

Os documentos constantes dos autos (notadamente os e-mails trocados entre representante e representada) demonstram que havia pleno conhecimento e anuência da representada quanto à postergação do pagamento pelo cliente, tendo a empresa aceitado a operação em razão da relação de confiança estabelecida entre as partes e da expectativa segura de recebimento futuro
. Ademais, o distrato condicionava o pagamento
das comissões ao recebimento até dezembro/2016
e o pagamento foi realizado
logo em janeiro de 2017
, transcorrido menos de 15 dias do prazo estipulado
(id. 318800879
e id.
id. 318800880
).

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PAGAMENTO IMEDIATO DE COMISSÕES PENDENTES POR PEDIDOS REALIZADOS ATÉ A DATA DA RESCISÃO IMOTIVADA PELA REPRESENTADA.
POSSÍVEL.
SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de contrato de representação comercial rescindido sem justa causa pela representada, a representante tem o direito de receber na data da rescisão as comissões devidas pelas vendas realizadas até a ruptura imotivada do contrato.
Art
. 32, § 5º, da lei nº 4.866/65. 2. Some-se a isso que a representada não comunicou, por escrito, a recusa dos pedidos encaminhados pela representante no prazo de 15, 30, 60 ou 120 dias, como lhe impunha o
art
. 33 da Lei de Representação, conferindo verossimilhança a tese da autora no sentido de que a demandada obteve o proveito econômico decorrente da intermediação realizada por ela até a ruptura do
contrato.RECURSO
PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50835856520218210001 PORTO ALEGRE, Relator.:
Jucelana
Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 13/10/2022, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2022)

Nessa linha, a condição estabelecida nas cláusulas 4.1 e 4.2 do distrato, de limitar o pagamento de comissões a valores recebidos até dezembro de 2016, mostra-se incompatível com o próprio comportamento negocial das partes e com a boa-fé objetiva, não podendo prevalecer para impedir o direito ao recebimento da comissão gerada por negócio efetivamente concluído e pago.

III –
Da Ineficácia da Quitação e do Recálculo da Indenização (Cláusulas 5.2 e 6 do Distrato)

O reconhecimento do direito da apelante ao recebimento de comissões pendentes, referentes às vendas por ela efetivadas durante a vigência contratual, implica repercussão direta na base de cálculo da indenização compensatória prevista no art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886/1965, a qual deve ser apurada com base no total da retribuição devida ao representante
, conforme reconhecido nos termos do tópico anterior.

Conforme a própria jurisprudência, a indenização do
a
rt. 27, alínea

"j" deve incidir sobre este total:

“
[...]
O direito à percepção da comissão surge, em regra, como dispõe o caput do art. 32, da Lei n. 4.886/65, no momento do pagamento do preço, salvo estipulação em contrário, nos termos do art. 27, j, da referida Lei, como no caso, em que consta expressamente no pacto o adiantamento das comissões na hipótese de rescisão sem justa causa.

Constatada a rescisão sem justa causa, mostra-se devida
a
indenização no percentual de 1/12 sobre o total de comissões pagas a representante no período em que exerceu a representação.
”

(N.U 0029627-21.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2019,
Publicado
no DJE 23/10/2019)

A indenização paga foi calculada sobre base incompleta, devendo a diferença ser apurada e quitada em fase de liquidação de sentença.

IV –
Da Cláusula de Sigilo (Cláusula 8.2 do Distrato)

A apelante também sustenta a nulidade da cláusula 8.2 do distrato, que impõe ao representante dever de confidencialidade quanto às informações técnicas, operacionais e comerciais da representada, mesmo após o encerramento da relação contratual.

Contudo, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida. A cláusula de confidencialidade não é vedada pela Lei nº 4.886/1965, tampouco foi redigida de forma a impedir ou dificultar o exercício de direitos do representante comercial, como o acesso ao Poder Judiciário ou a produção de provas.

Trata-se de disposição comum em contratos empresariais, com o objetivo de proteger o sigilo de informações estratégicas e comerciais, o que é legítimo e não afasta, por si só, direitos materiais do representant
e.

Não havendo demonstração de abuso, desvio de finalidade ou prejuízo concreto, não há fundamento jurídico para declarar a nulidade da cláusula.

V – Da parte dispositiva

Ante o exposto
,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao
recurso
para
, apenas
:

a)
Declarar a NULIDADE
da
Cláusula 3ª, item 3.2
do Contrato de Representação Comercial.

b)
Declarar a NULIDADE
da
Cláusula 4ª, item 4.2
, e a
ineficácia
da
Cláusula 6
(Quitação Geral) do Distrato em relação às comissões pleiteadas, por contrariarem o vencimento antecipado estabelecido no
a
rt. 32, § 5º da Lei nº 4.886/65.

c)
Reformar a Sentença
para
CONDENAR
a
a
pelada ao pagamento das comissões no valor de
R$ 20.864,99
, com correção monetária pelo INPC/IGP-DI a partir de 22/02/2016 (data do vencimento antecipado) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

d)
CONDENAR
a
a
pelada ao pagamento da diferença da indenização prevista no Art. 27, alínea "j", da Lei nº 4.886/65, devendo as comissões ora reconhecidas serem incluídas na base de cálculo para apuração do valor devido,
em fase de liquidação de sentença
.

e)
INVERTER
os ônus sucumbenciais, condenando a
a
pelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos
da sentença
,
mantem-se em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025